Tribunal: STF
Processo: RHC 232831
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE NATUREZA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.



    1. É da competência do julgador processante examinar os elementos de prova colhidos durante o processo administrativo e atribuir a consequência jurídica adequada aos fatos então apurados. E, no particular, a conduta atribuída ao recorrente foi deduzida de forma clara, adequando-se aos preceitos da Lei de Execução Penal, tendo o Juízo natural firmado sua compreensão pela configuração da falta disciplinar de natureza grave.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.